Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-58.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005756-58.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE SOUZA (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA - CPF: 735.063.979-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA E AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO BEM – DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – EFEITO MODIFICATIVO AGREGADO AO JULGAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca ou promover a alienação.

Na hipótese, decorrido o prazo para purgar a mora sem qualquer manifestação do Embargado, a posse do bem se consolida no patrimônio do Banco Embargante, sendo-lhe permitido, inclusive, dispor ou alienar o bem da melhor maneira que lhe convier.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005756-58.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por
BV FINANCEIRA S/A
alegando vícios no julgamento do
Agravo de Instrumento.

O Embargante sustenta que o prazo para purgar a mora começa a fluir a partir da apreensão do veículo que ocorreu em 24/05/2019.

Afirma que, uma vez retomada a posse direta do bem, é assegurado ao credor todos os direitos inerentes à propriedade em relação ao bem apreendido, inclusive, remover da Comarca ou promover a alienação.

Alega que teve seu direito tolhido quando proibido de remover o imóvel da Comarca e que no caso há evidente desinteresse do Embargado em reaver o bem, eis que teve ciência do trâmite do Recurso de Agravo de instrumento em 24/04/2022 e não se insurgiu em face da apreensão do bem.

Sob esses argumentos, pleiteia o reconhecimento do vício no julgado para dar provimento ao Recurso e permitir a remoção do bem da Comarca e a alienação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco
BV FINANCEIRA S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
CARLOS ALBERTO DE SOUZA,
indeferiu o pedido de remoção do bem da Comarca, bem como a alienação do bem.

No arrazoado, o Banco Embargante afirmou que, depois de expirado o prazo para purgar a mora, a legislação prevê a consolidação da posse do bem ao credor, de modo que poderá o Embargante usar, alienar ou remover o veículo da Comarca.

Sustentou que a vedação à remoção do bem da Comarca não encontra respaldo na legislação, pois decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar e não purgada a mora, consolida-se a posse do Banco.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para permitir a remoção do bem da Comarca e a alienação.

Ao julgar o mérito do recurso, o Colegiado desproveu à unanimidade, tendo mantido inalterada a decisão recorrida.

Inconformado com o julgado, o Embargante opôs estes Aclaratórios suscitando omissão em razão da possibilidade de remover o bem da Comarca e promover a alienação após o decurso do prazo para purgar a mora.

Depois de analisar melhor, entendo que o Embargante tem razão. Contudo, não é o caso de omissão, como afirmou, mas sim, de premissa equivocada.

De acordo com as regras do Decreto Lei 911/69, incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da efetivação da medida liminar de busca
e
apreensão do veículo
, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito.

Decorrido o prazo e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convir, inclusive retirá-lo da Comarca.

Na hipótese em exame, o bem foi apreendido
em 24/05/2019
.

Houve o decurso do prazo de 05 (cinco) dias da apreensão do veículo sem que o devedor fiduciante pagasse a integralidade da dívida, o que fez com que a posse plena e exclusiva do bem se consolidasse no patrimônio do Embargante. Partindo dessa premissa, entendo que inexiste óbice para que o Embargante promova a remoção do veículo da Comarca ou, até mesmo, a sua alienação.

Verifica-se que, conquanto o Banco não tenha obtido êxito em localizar o Embargado na Ação Principal para ser citado, ele foi intimado da tramitação deste Recurso de Agravo de Instrumento, conforme AR, no qual consta a efetiva entrega da notificação a Carlos Alberto (ID. 125427692 -
entregue em 13/04/2022
).

Nota-se, portanto, que é evidente o desinteresse do Embargado em reaver o bem, de forma que não há falar em aguardar a citação do Embargado na Ação Principal, eis que, ao que tudo indica, teve ciência deste Recurso e da Ação de Busca e Apreensão que tramita perante a 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Assim, decorrido o prazo para purgar a mora sem que houvesse qualquer manifestação do Embargado, torna-se plena a propriedade do Banco, o qual pode dispor do bem da maneira que lhe convier, arcando, inclusive, com as despesas da remoção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA COMARCA DISTINTA - ARTIGO 3º, § 1º DO DECRETO LEI 911/69 - POSSIBILIDADE. - Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do credor fiduciante, não há qualquer impedimento à remoção do bem para comarca distinta daquela na qual foi ajuizada a ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 1º). (TJ-MG - AI: 10000220509517001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/08/2022).

Assim sendo,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARAÇÃO
e agrego
EFEITO MODIFICATIVO
para alterar o resultado do acórdão recorrido, face à ocorrência de julgamento com base em premissa equivocada.

Por conseguinte:
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela BV Financeira S/A para permitir a remoção do bem da Comarca, arcando com as despesas do ato e, inclusive, autorizar a sua alienação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022